Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OMISSÕES. NULIDADE. ARGUIÇÃO EXAMINADA E RECHAÇADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. JULGADO EXAMINOU A MATÉRIA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Devidamente examinada e rejeitada a suposta nulidade de intimação por WhatsApp, constando expressamente a ausência de comprovação de prejuízo, não há que se falar em omissão no acórdão.
III - Praticados os delitos de descumprimento de medida protetiva e invasão de domicílio no mesmo contexto fático, dando ensejo à efetiva configuração de violência psicológica contra a mulher no âmbito doméstico, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para quaisquer dos delitos, diante do enunciado no 588 da Súmula do STJ.
IV - Embargos rejeitados.